Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730491-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMADEU PEREIRA BORGES AGRAVADO: JOSE VICENTE ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Proferido o acórdão que rejeitou os embargos de declaração, o embargante aviou agravo interno do referido aresto. A decisão colegiada coloca termo à insurgência objeto do agravo de instrumento, de modo que é incabível a interposição de agravo interno. A previsão do artigo 1.021 do Código de Processo Civil se refere à decisão proferida pelo relator, de modo que incabível a interposição de agravo interna de decisão colegiada. A impropriedade da via eleita configura erro crasso e inescusável, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que somente é utilizado para os casos em que há dúvida objetiva sobre o recurso apto a atacar determinada decisão. NEGO CONHECIMENTO ao recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, em razão da manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Tomadas as cautelas de praxe, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator